Tribunal: TCU
Processo: 006.810/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4622/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.810/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Ramalho Pinto (XXX.494.854-XX); Eduardo Paulino Amorim Filho (XXX.866.354-XX); Fernando Cezar de Lacerda Alves (XXX.772.734-XX); Heloisa Marinho Cunha (XXX.337.494-XX); Joao Henrique Caminha de Souza Neto (XXX.816.334-XX); Jordan de Almeida Fernandes Galvao (XXX.103.084-XX); Kelbson Werton Elias Cavalcante (XXX.931.364-XX); Marcelo Clementino de Lima (XXX.215.484-XX); Nubia Caroline dos Santos Guedes (XXX.059.044-XX); Renan Siqueira Xavier (XXX.080.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.